Tribunal: TJES
Processo: 5006370-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DA GENITORA - ART. 5.º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 282/2004 – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA – INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O benefício da pensão por morte é assegurado tão somente aos “dependentes” do servidor falecido, extraindo-se da lei em vigor ao tempo do óbito (cf. súmula nº 340, do STJ) quais são as figuras subsumidas no prefalado conceito de “dependência”. “In casu”, ao tempo da morte do servidor Jefferson Will vigoravam as disposições da Lei Complementar nº 282/2004, com as mudanças implementadas pelas leis complementares n.º 539/2009 e n.º 938/2020.
2) Nos moldes da legislação supra, a atribuição do status de dependente aos “pais inválidos” se encontra atrelada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos
“
ope legis”
, quais sejam: prova da dependência econômica e da invalidez, respectivamente, conforme estabelecem os parágrafos 2º(convivência sob mesmo teto, inexistência de outros bens e renda mensal inferior a um salário-mínimo) e 4º (submissão a perícia oficial do IPAJM que confirme a invalidez)ambos do art. 5º da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004.
3) o que concerne à hermenêutica do aludido regramento, esta Egrégia Corte Estadual de Justiça tem se manifestado no sentido de que, em razão das peculiaridades do caso concreto e a fim de alcançar a finalidade social da norma em análise (Lei Complementar Estadual n.º 282/04), aplica-se a interpretação teleológica, levando-se em consideração, sobretudo, os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF) e da razoabilidade, afastando-se quando necessário a aplicação irrestrita do princípio da legalidade. Precedentes TJES.
4) “In casu”, o contrário da pretensa necessidade de laudo expedido por junta médica, composta por, no mínimo, 03 (três) médicos, designada pelo IPAJM, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a documentação colacionada ao feito pela genitora agravada denota seu fragilizado estado de saúde, sendo facilmente extraídos de seu teor os diagnósticos de:
(i)
“insuficiência renal crônica dialítica desde 01/12/2015” (ID n.º 2088160, evento 25, fl. 1); “DRC em terapia renal substitutiva”, necessitando de tratamento dialítico indefinidamente; (ID n.º 2088161, evento 26, fl. 2)
(ii)
impossibilidade de deambulação e limitações de movimentação dos membros superiores em decorrência de fístula arteriovenosa, de modo a corroborar sua condição de dependência para a realização das atividades diárias (ID n.º 2088161, evento 26, fl. 2); e
(iii)
“retinopatia diabética panfotocoagulada e glaucoma avançado”, demandando “acompanhamento contínuo pela baixa visual importante” (ID n.º 2088162, evento 27, fl. 1).
5) No tocante ao requisito da dependência econômica, disposto no art. 5º, §2 da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004 e atendo-se à fundamentação adotada pela autarquia previdenciária para o indeferimento do benefício, ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido que o recebimento de benefício previdenciário pelo regime geral de previdência social no importe de apenas um salário-mínimo (ID n.º 2088174, evento 34, fl. 1), por si só, nãopossui o condão de afastar a condição de dependente, principalmente quando a impossibilidade de sustento próprio digno se mostrava evidente, inclusive, à época do falecimento. Nesse aspecto, saliento que genitora agravada é pessoa idosa e comprova gastos ordinários consideráveis com a sua saúde (ID n.º 2088166, evento 30, fls. 1-22 e ID n.º 2088168, evento 31, fls. 1-16), cujo custeio era realizado com o auxílio do segurado falecido, haja vista a insuficiência da renda própria para assegurar sua subsistência.
6) Ademais, “[...]

7) O benefício concedido pelo INSS não se mostra incompatível com o requerimento formulado na esfera estadual, ante a independência dos sistemas previdenciários e a natureza distinta dos institutos
. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)
7) Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Cível - Gabinete do Des. Raphael Americano Câmara
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27) 3334-2835

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5006370-76.2021.8.08.0000
AGRAVANTE:
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PREVES)
AGRAVADA: JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
JUÍZO DE DIREITO: 1ª VARA DA COMARCA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
JUIZ DE DIREITO: DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO
PROCESSO ORIGINÁRIO N.º 5001338-52.2021.8.08.0045
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogado da AGRAVANTE: DR. MARCO ANTONIO BESSA SOARES - ES 7830-A
Advogado da AGRAVADA: DR. ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES 10152-A
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PREVES)
(ID n.º 1855109, evento 2, fls. 1-23), no qual pretende a reforma da r. decisão impugnada (ID n.º 1855122, evento 9, fls. 2-4) que em sede de ação previdenciária, tombada sob o n.º 5001338-52.2021.8.08.0045, ajuizada por
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
em face da ora agravante e de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que as requeridas implementassem o pagamento mensal da pensão contratada pelo
de cujus
em favor da autora, sua genitora e dependente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Decisão preliminar proferida pelo então Relator, Desembargador Substituto Raimundo Siqueira Ribeiro (ID n.º 1902023, evento 13)indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões ofertadas por
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
(ID n.º 2088151, evento 17, fls. 1-15) pugnando pela manutenção incólume do “decisum” objurgado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2022 às 12:22:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42209502062022
.

NOTAS ORAIS

VOTO VENCEDOR (RELATOR)

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PREVES)
(ID n.º 1855109, evento 2, fls. 1-23), no qual pretende a reforma da r. decisão impugnada (ID n.º 1855122, evento 9, fls. 2-4) que, em sede de ação previdenciária, tombada sob o n.º 5001338-52.2021.8.08.0045, ajuizada por
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
em face da ora agravante e de
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que as requeridas implementassem o pagamento mensal da pensão contratada pelo
de cujus
em favor da autora, sua genitora e dependente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).
Em suas razões recursais, a fundação previdenciária agravante sustenta, em breve síntese,
(i)
a ausência dos pressupostos legais exigidos pelo art. 300 do CPC (
“fumus boni iuris”
e
“periculum in mora”
e, notadamente, de prova efetiva da dependência econômica da genitora agravada, consubstanciada em documentação expedida pelo INSS e de risco de dano potencial acaso não deferida em favor da autora a tutela de urgência pretendida;
(ii)
a existência de “periculum in mora inverso”, seja pela obrigação de implementar o benefício previdenciário liminarmente concedido em favor da recorrida, em desrespeito ao princípio da legalidade, seja pela dificuldade de reversão da medida, isto é, pela impossibilidade de restituição dos valores recebidos a tal título;
(iii)
que o pedido de concessão do benefício de pensão por morte, formulado pela agravada, foi indeferido administrativamente pelo IPAJM, autarquia previdenciária que tem o condão de apreciar os requerimentos relativos a tais verbas; e
(iv)
a inobservância dos art. 6º, 21, 23, parágrafo único e 24 do Regulamento do Plano Preves CDT, bem como das condições de reconhecimento de dependentes no RPPS, conforme previsto na Lei Complementar Estadual n.º 282/2004.
Cumpre consignar que na decisão preliminar deste agravo o então relator, Desembargador Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, proferiu decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID n.º 1902023, evento 13) e que, após reapreciar a matéria, não vislumbro razão para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo, sendo a hipótese, de
desprovimento deste agravo de instrumento
, consoante fundamentação a seguir delineada.
Antes de adentrar no exame da controvérsia, convém realizar um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.
Narra a ora agravada,
JUDITH FERREIRA DA FONSECA WILL
, na peça exordial da demanda originária (ação previdenciária n.º 5001338-52.2021.8.08.0045) (ID n.º 1855118, evento 8, fls. 1-15), que é genitora de Jefferson Will, servidor público estadual temporário (inspetor penitenciário), falecido em 15/06/2020. Aduz que, em 10/03/2020, seu filho contratou o Plano de Benefícios Preves CDT, perante a fundação previdenciária agravante,
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PREVES)
, e que tal pactuação previa o pagamento dos benefícios de pensão por morte, além de cobertura securitária da agravada,
MONGERAL ARGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, para pecúlio por morte e pecúlio por invalidez. Nesse contexto, afirma que, após o óbito de seu filho, formulou requerimento pugnando pela concessão dos benefícios contratados, contudo, tal pleito restou indeferido administrativamente sendo, inclusive, este o fato ensejador do ajuizamento da demanda objeto de apreciação.
Esclareço, de antemão, que o benefício da pensão por morte é assegurado tão somente aos “dependentes” do servidor falecido, extraindo-se da lei em vigor ao tempo do óbito (cf. súmula nº 340, do STJ)
1
quais são as figuras subsumidas no prefalado conceito de “dependência”. “In casu”, ao tempo da morte do servidor Jefferson Will vigoravam as disposições da Lei Complementar nº 282/2004, com as mudanças implementadas pelas leis complementares n.º 539/2009 e n.º 938/2020, cujo teor reproduzo pertinentes excertos:

“
Art. 5.º
São dependentes do segurado, para os efeitos desta Lei Complementar:
[...]
V - os pais inválidos, com deficiência grave ou com
deficiência intelectual ou mental, se economicamente dependentes do segurado.

(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)
[...
]
§ 2º Considera-se economicamente dependente, para fins desta Lei Complementar, aquele que, co
mpr
ovadamente, viva sob o mesmo teto do segurado ou que dele receba recursos para subsistência, tenha renda inferior a 1 (um) salário-mínimo e não possua bens.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 572, de 7 de dezembro de 2010)
[...]”
§ 4º Para efeitos deste art
igo, a invalidez ou a deficiência deverá ser atestada por laudo médico pericial, expedi
do por junta médica, composta de, no mínimo, 03 (três) médicos, designada pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM.
(Redação dada pela Lei Complementar nº 938, de 9 de janeiro de 2020)

Nos moldes da legislação supra, a atribuição do status de dependente aos “pais inválidos” se encontra atrelada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos
“ope legis”
, quais sejam: prova da dependência econômica e da invalidez, respectivamente, conforme estabelecem os parágrafos 2º (convivência sob mesmo teto, inexistência de outros bens e renda mensal inferior a um salário-mínimo) e 4º (submissão a perícia oficial do IPAJM que confirme a invalidez) ambos do art. 5º da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004.
No que concerne à hermenêutica do aludido regramento, esta Egrégia Corte Estadual de Justiça tem se manifestado no sentido de que, em razão das peculiaridades do caso concreto e a fim de alcançar a finalidade social da norma em análise (Lei Complementar Estadual n.º 282/04), aplica-se a interpretação teleológica, levando-se em consideração, sobretudo, os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF) e da razoabilidade, afastando-sequando necessário a aplicação irrestrita do princípio da legalidade. A esse propósito segue a jurisprudência:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - PENSÃO POR MORTE GENITORA - PENSÃO POR MORTE. ARTIGO 5º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 282/2004 - INTERPRETAÇÃO COM BASE NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA - COMPROVAÇÃO - DIREITO À PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO - RECURSO IMPROVIDO.
1. A falecida era servidora pública estadual regida, portanto, pela Lei Complementar Estadual n. 282/04, que, no que tange ao direito dos dependentes segurados. 2. Para fazer jus ao benefício decorrente do óbito de sua filha, a genitora deveria comprovar sua invalidez e dependência econômica, respectivamente conforme estabelecem os §§ 4º (submissão a perícia oficial do IPAJM que confirme a invalidez) e 2º (convivência sob mesmo teto, inexistência de outros bens e renda mensal inferior a um salário mínimo).
3. No caso dos autos, embora a genitora não preencha um dos requisitos tidos como essenciais pela lei previdenciária para atestar seu estado de dependência financeira (percepção de renda mensal inferior a um salário mínimo), suas circunstâncias pessoais (avançada idade 82 anos, delicado estado de saúde parte portadora de neoplasia maligna de pele e parca renda mensal percebida no módico valor de um salário mínimo mensal) permitem concluir que houve comprovação satisfatória também de sua dependência econômica, restando preenchidos, todos os requisitos para que faça jus ao benefício previdenciário decorrente do óbito de sua filha. 3. Extrai-se do conjunto probatório que a genitora figura como dependente da filha falecida na Declaração de Imposto de Renda dos exercícios de 2010/2012. Nas contas de água, nas correspondências bancárias do Banco Banestes e Caixa Econômica Federal, nos formulários emitidos pelo IPAJM, datados dos anos de 2012/2013, constata-se que o endereço da falecida é idêntico ao da sua genitora, o que reforça a convivência de ambas (mãe e filha) sob o mesmo teto e dependência financeira da segunda.
4. O entendimento desta Corte é no sentido de que em razão das peculiaridades do caso concreto, é imprescindível, a fim de alcançar a finalidade social da norma em análise, - Lei Complementar Estadual n. 282/04,- a aplicação de uma interpretação teleológica, levando-se em consideração, sobretudo, os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF) e da razoabilidade, devendo ser afastado quando necessário a aplicação irrestrita e pura do princípio da legalidade.
5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 035130203215, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. PENSÃO POR MORTE. GENITORA DA SEGURADA FALECIDA. LCE Nº 282/04. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. INVALIDEZ. REQUISITOS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Conforme disposto no artigo 5º, da Lei Complementar Estadual nº 282/2004, são dependentes do
s
segurados os pais inválidos e economicamente dependentes do segurado. II. A respeito da interpretação de aludido regramento esta Egrégia Corte tem se manifestado no sentido de que em razão das peculiaridades do caso concreto, é imprescindível, a fim de alcançar a finalidade social da norma em análise, - Lei Complementar Estadual n. 282/04, - a aplicação de uma interpretação teleológica, levando-se em consideração, sobretudo, os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF) e da razoabilidade, devendo ser afastado quando necessário a aplicação irrestrita e pura do princípio da legalidade.
III. Ao contrário da pretensa necessidade de laudo expedido por equipe indicada pelo IPAJM, entendeu-se que os laudos e atestados médicos colacionados pela apelada denotam satisfatoriamente seu fragilizado estado de saúde, sendo facilmente extraído ser portadora de limitação funcional considerável nos membros superiores e inferiores, não estando apta para suas funções profissionais. IV. De igual modo, embora a apelada possua renda mensal no valor de um salário mínimo, entendeu-se que os documentos apresentados revelam que a apelada figura como dependente da filha falecida em suas Declarações de Imposto de Renda, que o endereço da falecida coincidia com o da apelada, o que reforça a convivência de ambas (mãe e filha) sob o mesmo teto, e que as contas de água e de telefone eram custeadas pela filha da apelada, restando patente sua dependência financeira em relação àquela. V. Recurso conhecido e improvido. Remessa conhecida para manter a sentença. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110005758, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 14/11/2019)

REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO IPAJM – PENSÃO POR MORTE – MÃE BENEFICIÁRIA – FILHO SEGURADO – REQUISITOS DO ART. 5º, INC. V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 282/2004 – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – REQUISITOS PREENCHIDOS – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA E INVALIDEZ – BENEFÍCIO MANTIDO – APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – VERBA FIXADA DE MODO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – RECURSOS DESPROVIDOS – REMESSA PREJUDICADA. 1 – A concessão de benefício previdenciário rege-se pela norma vigente ao tempo em que o beneficiário preenchia as condições exigidas para tanto, a teor do que estabelece a Súmula 340 do c. STJ, segundo a qual "A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado". 2
- No caso dos autos, tendo a filha da autora falecido em 05/05/2009, conforme certidão de fl. 16, a legislação de regência aplicável à espécie é a Lei Complementar Estadual nº 282/04, que assevera que a concessão do benefício previdenciário denominado pensão por morte decorrente do óbito de filho que ostente a condição de servidor público estadual é devido aos pais considerados inválidos e economicamente dependentes do filho segurado. 3 - Em razão das peculiaridades do caso concreto, entendo ser imprescindível, a fim de alcançar a finalidade social da norma em análise, a aplicação de uma interpretação teleológica, levando-se em consideração, sobretudo, os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF) e da razoabilidade, devendo ser afastado quando necessário a aplicação irrestrita e pura do princípio da legalidade
. 4 - Assim, conquanto não haja laudo médico expedido por junta composta de no mínimo 03 (três) médicos designada pelo IPAJM, a idade avançada da autora/apelada evidencia a sua invalidez, mormente pela dificuldade manifesta de se recolocar no mercado de trabalho. 5 - Ora, evidenciado, portanto, que uma senhora com noventa e três anos de idade não consegue produzir efetivamente nenhuma atividade que venha a lhe proporcionar algum ganho extra. 6 - A filha da autora - servidora aposentada -, era solteira, conforme se infere da certidão de óbito de fl. 16, e com ela residia contribuindo sobremaneira para os gastos familiares, a exemplo de alimentação e saúde, situação, inclusive não contestada pelo Instituto/requerido. 7 - Outrossim, no que tange ao requisito da dependência econômica, a jurisprudência pátria é no sentido de que o recebimento de benefício previdenciário pelo regime geral de previdência social no importe de apenas um salário-mínimo, por si só, não tem o condão de afastar a condição de dependente, principalmente quando a impossibilidade de sustento próprio digno se mostrava evidente, inclusive à época do falecimento (convivente à época do óbito, idade avançada, gastos familiares pagos pela segurada). 8 - Ademais, à míngua de expressa vedação legal, a percepção de benefício previdenciário junto a órgão distinto (INSS) não pode servir de óbice a percepção da benesse aqui almejada. [...] Remessa Necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 24100027374, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 10/10/2016).

Destarte, com esteio em tais considerações e nas peculiaridades do caso em apreço entendo restarem presentes os requisitos necessários para o pagamento do benefício previdenciário, decorrente de óbito do filho (pensão por morte), em favor da genitora agravada.

Primeiramente, porque não há controvérsia quanto:
(i)
à pactuação firmada, em 10.03.2020, entre o filho da recorrida, Jefferson Will com a Fundação previdenciária agravante,
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PREVES)
, versando sobre a contratação do Plano de Benefícios Preves CDT (ID n.º 2088157, evento 22, fl. 1);
(ii)
ao óbito do contratante (ID n.º 2088156, evento 21, fl. 1); e
(iii)
ao indeferimento, por parte do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), do pedido de benefício de pensão por morte, formulado pela recorrida, face o óbito de seu filho, sob o argumento de que não é inválida e, ainda, de que possui renda proveniente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), não preenchendo os requisitos legais constantes no art. 5º, V, §2º da Lei Complementar n.º 282/2004.

Além disso, ao contrário da pretensa necessidade de laudo expedido por junta médica, composta por, no mínimo, 03 (três) médicos, designada pelo IPAJM, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a documentação colacionada ao feito pela genitora agravada denota seu fragilizado estado de saúde, sendo facilmente extraídos de seu teor os diagnósticos de:
(i)
“insuficiência renal crônica dialítica desde 01/12/2015” (ID n.º 2088160, evento 25, fl. 1); “DRC em terapia renal substitutiva”, necessitando de tratamento dialítico indefinidamente; (ID n.º 2088161, evento 26, fl. 2)
(ii)
impossibilidade de deambulação e limitações de movimentação dos membros superiores em decorrência de fístula arteriovenosa, de modo a corroborar sua condição de dependência para a realização das atividades diárias (ID n.º 2088161, evento 26, fl. 2); e
(iii)
“retinopatia diabética panfotocoagulada e glaucoma avançado”, demandando“acompanhamento contínuo pela baixa visual importante” (ID n.º 2088162, evento 27, fl. 1).

Enfatiza-se, portanto, que as condições de saúde da genitora agravada bem como a sua idade avançada – atualmente, com 78 anos de idade – constituem fundamentos hábeis para atestar o cumprimento do requisito legal do art. 5º, §4 da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004.

Outrossim, no tocante ao requisito da dependência econômica, disposto no art. 5º, §2 da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004 e atendo-se à fundamentação adotada pela autarquia previdenciária para o indeferimento do benefício, ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido que o recebimento de benefício previdenciário pelo regime geral de previdência social no importe de apenas um salário-mínimo
2
(ID n.º 2088174, evento 34, fl. 1), por si só, nãopossui o condão de afastar a condição de dependente, principalmente quando a impossibilidade de sustento próprio digno se mostrava evidente, inclusive, à época do falecimento. Nesse aspecto, saliento que genitora agravada é pessoa idosa e comprova gastos ordinários consideráveis com a sua saúde (ID n.º 2088166, evento 30, fls. 1-22 e ID n.º 2088168, evento 31, fls. 1-16), cujo custeio era realizado com o auxílio do segurado falecido, haja vista a insuficiência da rendaprópria para assegurar sua subsistência.

Ademais, “[...]
7) O benefício concedido pelo INSS não se mostra incompatível com o requerimento formulado na esfera estadual, ante a independência dos sistemas previdenciários e a natureza distinta dos institutos
. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)

Por conseguinte, comprovada a situação de invalidez da genitora recorrida subsistente em tempo anterior ao falecimento de seu filho, bem como a sua dependência econômica, encontram-se presentes os requisitos para concessão da pensão por morte, nos termos do art. 5º, V, §§2º e 4º da Lei Complementar n.º 282/2004, razão pela qual a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe (ID n.º 1855122, evento 9, fls. 2-4).

Diante do exposto, por despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pela
FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (PREVES)
(ID n.º 1855109, evento 2, fls. 1-23) e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. decisão “a quo” ID n.º 1855122, evento 9, fls. 2-4) que, em sede de ação previdenciária, tombada sob o n.º 5001338-52.2021.8.08.0045, deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada de urgência para determinar que as requeridas implementassem o pagamento mensal da pensão contratada pelo “
de cujus”
em favor da autora, sua genitora e dependente, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais)

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

1

Súmula 340, STJ.
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.

2
“[...] V. O entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que o recebimento de benefício previdenciário pelo regime geral de previdência social no valor de apenas um salário-mínimo, não tem o condão de afastar a condição de dependente. [...]” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024209003284, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 13/11/2020)

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/06/2022 às 12:22:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42209602062022
.

VOTOS VOGAIS

1º VOGAL:

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

2º VOGAL:

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR – PENSÃO POR MORTE EM FAVOR DA GENITORA - ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 282/2004 – INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA – INVALIDEZ E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) O benefício da pensão por morte é assegurado tão somente aos “dependentes” do servidor falecido, extraindo-se da lei em vigor ao tempo do óbito (cf. súmula nº 340, do STJ) quais são as figuras subsumidas no prefalado conceito de “dependência”. “In casu”, ao tempo da morte do servidor Jefferson Will vigoravam as disposições da Lei Complementar nº 282/2004, com as mudanças implementadas pelas leis complementares n.º 539/2009 e n.º 938/2020.
2) Nos moldes da legislação supra, a atribuição do status de dependente aos “pais inválidos” se encontra atrelada ao preenchimento dos requisitos estabelecidos
“
ope legis”
, quais sejam: prova da dependência econômica e da invalidez, respectivamente, conforme estabelecem os parágrafos 2º(convivência sob mesmo teto, inexistência de outros bens e renda mensal inferior a um salário-mínimo) e 4º (submissão a perícia oficial do IPAJM que confirme a invalidez)ambos do art. 5º da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004.
3) o que concerne à hermenêutica do aludido regramento, esta Egrégia Corte Estadual de Justiça tem se manifestado no sentido de que, em razão das peculiaridades do caso concreto e a fim de alcançar a finalidade social da norma em análise (Lei Complementar Estadual n.º 282/04), aplica-se a interpretação teleológica, levando-se em consideração, sobretudo, os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, CF) e da razoabilidade, afastando-sequando necessário a aplicação irrestrita do princípio da legalidade. Precedentes TJES.
4) “In casu”, o contrário da pretensa necessidade de laudo expedido por junta médica, composta por, no mínimo, 03 (três) médicos, designada pelo IPAJM, compulsando detidamente os autos, verifica-se que a documentação colacionada ao feito pela genitora agravada denota seu fragilizado estado de saúde, sendo facilmente extraídos de seu teor os diagnósticos de:
(i)
“insuficiência renal crônica dialítica desde 01/12/2015” (ID n.º 2088160, evento 25, fl. 1); “DRC em terapia renal substitutiva”, necessitando de tratamento dialítico indefinidamente; (ID n.º 2088161, evento 26, fl. 2)
(ii)
impossibilidade de deambulação e limitações de movimentação dos membros superiores em decorrência de fístula arteriovenosa, de modo a corroborar sua condição de dependência para a realização das atividades diárias (ID n.º 2088161, evento 26, fl. 2); e
(iii)
“retinopatia diabética panfotocoagulada e glaucoma avançado”, demandando “acompanhamento contínuo pela baixa visual importante” (ID n.º 2088162, evento 27, fl. 1).
5) No tocante ao requisito da dependência econômica, disposto no art. 5º, §2 da Lei Complementar Estadual n.º 282/2004 e atendo-se à fundamentação adotada pela autarquia previdenciária para o indeferimento do benefício, ressalta-se que a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido que o recebimento de benefício previdenciário pelo regime geral de previdência social no importe de apenas um salário-mínimo (ID n.º 2088174, evento 34, fl. 1), por si só, nãopossui o condão de afastar a condição de dependente, principalmente quando a impossibilidade de sustento próprio digno se mostrava evidente, inclusive, à época do falecimento. Nesse aspecto, saliento que genitora agravada é pessoa idosa e comprova gastos ordinários consideráveis com a sua saúde (ID n.º 2088166, evento 30, fls. 1-22 e ID n.º 2088168, evento 31, fls. 1-16), cujo custeio era realizado com o auxílio do segurado falecido, haja vista a insuficiência da renda própria para assegurar sua subsistência.
6) Ademais, “[...]

7) O benefício concedido pelo INSS não se mostra incompatível com o requerimento formulado na esfera estadual, ante a independência dos sistemas previdenciários e a natureza distinta dos institutos
. [...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004369, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/10/2018, Data da Publicação no Diário: 31/10/2018)
7) Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.